Tribunal: TJMT
Processo: 1013838-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013838-78.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Agravante : VALNEI LUIZ GUENO e outros
Agravado : AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA
Número do Protocolo: 1013838-78.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALNEI LUIZ GUENO, UMBERTO JOÃO GUENO e FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0000983-27.2008.8.11.0037), ajuizada contra os agravantes por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros efetivada via SISBAJUD, apresentada pela executada Fernanda, por considerar que ela “não comprovou que a penhora sobreveio de quantia proveniente de salário. Isto porque, em que pese ter demonstrado que o benefício recebido é depositado, mensalmente, na mesma conta onde foram bloqueados valores, (o) extrato bancário juntado nos autos não comprova que estes seriam os únicos valores existentes na conta nada da penhora” (cf. Id. no 96474994).
Os agravantes insistem em que o saldo bloqueado na conta corrente da agravante Fernanda (R$ 12.891,01) é proveniente de sua remuneração pelo exercício da atividade profissional de engenheira civil, cuidando-se, pois, de verba de natureza salarial e, por isso, impenhorável, destacando, nesse sentido, que a impenhorabilidade do saldo da mesma conta já fora reconhecida em outra execução em que ela figura como parte devedora (Proc. no 0009615-18.2006.8.11.0003), e justamente porque, assim como comprovado neste feito, trata-se da conta em que os seus rendimentos são depositados mensalmente.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para seja deferido o pedido de desbloqueio do saldo penhorado na conta de titularidade da agravante Fernanda Gueno, ou, no mínimo, seja limitada a penhora a 30% do valor de sua remuneração; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 96474987).
É o breve relatório.
O art. 833, IV e X, do CPC define como impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada as hipóteses do §2o do mesmo artigo.
É indiscutível, portanto, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contudo, a ideia de impenhorabilidade absoluta está ultrapassa, inclusive mesmo antes do advento do atual CPC/2015, tendo sido construída, ao longo dos últimos anos, orientação jurisprudencial sobre a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor quando as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família (STJ, EREsp no 1582475/MG).
Pontuo, ainda, que não garante a impenhorabilidade de todo saldo disponível o simples fato de a conta bancária ser a destinatária de salário, pois, mais uma vez valendo da orientação do STJ, a “Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção” (STJ - EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
Feitas essas considerações, observo, em cognição sumária, que, no caso, há comprovação satisfatória de que o saldo bloqueado da conta bancária de titularidade da agravante Fernanda Gueno (R$ 12.891,01) é composto, em grande medida, por verba de natureza salarial, mais precisamente, pelo subsídio que ela recebe da Prefeitura de Primavera do Leste, conforme mostra o seu holerite do mês de maio de 2021, no valor líquido de R$ 8.624,88 (cf. Id. no 59037704 dos autos de origem), e o extrato de movimentação da conta corrente no 3615-3, onde se vê o lançamento do crédito de R$ 8.624,88 no dia 28.05.2021, descrito como “TRANSF SALDO C/SAL P/CC”, e, mais tarde, em 22.06.2021, da informação de bloqueio do saldo (R$ 12.891,01) por determinação judicial (cf. Id. no 59037708 dos autos de origem).
Portanto, não obstante a movimentação financeira (créditos e débitos) ocorrida entre a data do deposito do subsídio e o bloqueio do saldo, o fato é que a penhora recaiu sobre verba de natureza salarial, o que, como dito, não significa a ilegalidade de todo o bloqueio, sendo perfeitamente válido para outros ativos financeiros, de natureza diversa, que foram localizados na conta corrente, como também o é de percentual do valor do subsídio, desde que as circunstâncias do caso em concreto autorizem, aspecto que deverá ser melhor analisado e definido no julgamento do mérito do recurso, cabendo reconhecer neste momento apenas a pertinência do queixume recursal, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteado para manter inalterado o quadro fático por ora.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, e defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator